Tribunal: TJSP
Processo: 2042765-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão ou obscuridade no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2042765-88.2019.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000028625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2042765-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL QUITAÚNA, são embargados BRUNNO
BRUNIALTI e ERIKA JOCIANE KRUZEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042765-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8056-JV
2
COMARCA: Osasco 1a Vara Cível
EBTE.: Condomínio Conjunto Residencial Quitaúna
EBDOS.: Bruno Brunialti e outra
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8056
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no
art1.022, do Novo Código de Processo Civil
Ausência de
omissão ou obscuridade no acórdão
Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Conjunto
Residencial Quitaúna em relação ao v. acórdão de fls.657/665, que deu parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Brunno Brunnialti e Outra
Em síntese, o embargante alega que não houve manifestação e deliberação a
respeito da questão prejudicial por ele suscitada, qual seja, o não conhecimento do recurso.
Pretende o embargante que o “Egrégio Colegiado que decida sobre ocorrência,
ou não, de justa causa para afastar a preclusão temporal por terem os embargados
deixado de cumprir a determinação de fls. 61/62, no prazo assinalado por Vossa
Excelência” (sic - fl. 03).
Finaliza, requerendo o provimento do recurso, para que aclarada a questão da
“existência ou não de justa causa para afastar a preclusão temporal” (sic fls. 08), o
recurso interposto pela parte embargada não seja conhecido.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Em verdade, o embargante se vale do rótulo “omissão”, para manifestar seu
inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máxima venia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042765-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8056-JV
3
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que o embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante ao ponto suscitado em sede de
embargos, tendo sido indicado o que se afigurou necessário à compreensão da solução dada
à questão.
Confira-se:
“1) A preliminar deduzida em contraminuta não prospera.
Com efeito, não passou desapercebido a este relator a juntada das cópias dos
autos de origem fora do prazo então concedido a fls. 60/62.
Contudo, os agravantes haviam pleiteado um prazo maior para cumprimento
da ordem, como se vê a fls.67/68.
Porém, antes de qualquer deliberação a respeito, os agravantes cumpriram a
determinação e juntaram cópias do processo de origem.
Destarte, os documentos juntados devem ser considerados.” (cf. fls. 659).
Como se vê, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em
contraminuta foi objeto de deliberação por esta C. 29a Câmara, inexistindo, pois, qualquer
omissão a respeito.
Logo, não há o que ser aclarado.
Em verdade, o embargante, não se conformando, como acima anotado, com o
juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõe a discutir o
mérito dos fundamentos que culminaram na rejeição da preliminar de não conhecimento do
recurso.
Em outras palavras, o embargante pretende novamente discutir questão já
analisada, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Observo que o embargante já teve a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042765-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8056-JV
4
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator